Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710699-17.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA, ROSEMAR MANOEL FERNANDES, ROSEMARY DA SILVA, ROSEMARY PEREIRA DE SOUSA, ROSIMEIRE DE ARAUJO COSTA, ROSEMERE DOS SANTOS ARVELLOS, ROSENAIDE DIAS BRAGA DE SOUSA, ROSENILDA CRUZ PETROCELI, ROSIANE DA CRUZ DOS SANTOS, ROSIENE MARIA VASCONCELOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rosely Aparecida Alves da Silva, Rosemar Manoel Fernandes, Rosemary da Silva, Rosemary Pereira de Sousa, Rosimeire de Araújo Costa, Rosemere dos Santos Arvellos, Rosenaide Dias Braga de Sousa, Rosenilda Cruz Petroceli, Rosiane da Cruz Dos Santos e Rosiene Maria Vasconcelos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os apelantes iniciaram cumprimento individual da sentença proferida contra o Distrito Federal no processo coletivo n. 59.888/1996 (0001096-21.1999.8.07.0000). Alegaram na petição inicial que a sentença condenou o ente público a pagar as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde janeiro de 1996 até o restabelecimento. Pediram o pagamento dos valores. Atribuíram à causa o valor de R$ 697.139,37 (seiscentos e noventa e sete mil cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) (id 41004100). O Juízo de Primeiro Grau determinou que os apelantes emendassem a petição inicial para anexar as procurações e recolher as custas iniciais. Intimou as partes para se manifestarem sobre a prescrição (id 41004413). O apelado defendeu que a prescrição se consumou e pediu a rejeição liminar do pedido (id 41004416). Os apelantes requereram prazo de sessenta (60) dias para anexar as procurações e sustentaram a inocorrência da prescrição (id 41004418). A sentença julgou liminarmente o pedido e pronunciou a prescrição. Condenou os apelantes a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor executado (id 41004421). Os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por violar o art. 4o do Código de Processo Civil. Sustentam, a respeito da prejudicial de mérito, a aplicação do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que o cumprimento da sentença foi dificultado pela recusa do apelado em fornecer documentos. Consideram inaplicáveis os fundamentos adotados no Recurso Especial n. 1.301.935. Entendem ser impossível a condenação em honorários advocatícios e a aplicação de juros de mora. Pedem a anulação ou a reforma da sentença (id 41004424). Recolheram o preparo (id 41004425). O apelado defende, nas contrarrazões, a manutenção da sentença (id 41004439). Esta Relatoria intimou Rosemere dos Santos Arvellos para regularizar a representação processual no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 41212092). Rosemere dos Santos Arvellos solicitou o prazo de quinze (15) dias para anexar a procuração (id 41613394). É o relatório. Suscito, de ofício, a ausência do requisito de regularidade formal quanto à apelação da litisconsorte Rosemere dos Santos Arvellos. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A regularidade formal é um deles.[1] O advogado não será admitido a agir em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente. A procuração deverá ser exibida em quinze (15) dias nesses casos (art. 104, caput e § 1o, do Código de Processo Civil). O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento da apelação caso o apelante descumpra a determinação para sanar o vício. O vício não foi sanado, apesar das oportunidades concedidas pelo Juízo de Primeiro Grau e por esta Relatoria. A prorrogação do prazo é injustificável. Decorreram cinco (5) meses sem a juntada da procuração desde a propositura da ação, em 29 de junho de 2022 (id 41004100, f. 1). O vício não atinge os demais litisconsortes. Ante o exposto, não conheço da apelação no que se refere à litisconsorte Rosemere dos Santos Arvellos. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença contra a referida litisconsorte para quinze por cento (15%) sobre o proveito econômico pretendido por ela, cujo valor se encontra registrado na planilha fixada na petição inicial, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id 41004100, f. 7). Retornem os autos conclusos para análise da apelação dos demais litisconsortes após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.992.